Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-34.2015.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002238-34.2015.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (AGRAVANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA - CNPJ: 26.810.754/0001-09 (AGRAVANTE), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES PRINCIPAIS - PRESERVAÇÃO DA GARANTIA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA EM FACE DOS COOBRIGADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1º, DA LEI 11.101/2005 - POSICIONAMENTO SUMULADO -

ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE CESSÃO - FALTA DE PROVA NESSE SENTIDO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – No STJ, para efeitos do art. 543-C do CPC, ficou assim decidido no REsp 1.333.349-SP. Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 26.11.2014. DJE: 02.02.2015: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
".

2 - No caso concreto, conquanto os devedores principais tenham obtido êxito quanto ao plano de recuperação judicial, nada obsta que o Banco credor possa perseguir seu crédito em face da coobrigada.

3 - Não procede a alegação de pagamento do débito por meio cessão de crédito, quando não há nos autos prova concreta nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 0002238-34.2015.8.11.0050

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa
Castoldi e Castoldi Ltda.
e os avalistas
Empresa de Transporte Castoldi Ltda. e Marli Isabel Tiecher
, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A.
para reformar em parte a sentença e determinar o prosseguimento da demanda executiva em face da
avalista Marli Isabel Tiecher
, nos termos do artigo 59, § 1.º, da Lei 11.101/2005.

Inconformados, os Agravantes almejam a reforma da decisão, ao fundamento de que a incidência do artigo 59, da Lei de Recuperação Judicial deve ser aplicada com a ressalva prevista no § 1.º, do artigo 50, de que na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Aduzem que nas hipóteses de garantia pessoal ou fidejussória, que é o caso dos autos, a supressão ou substituição desta depende do que foi decidido na Assembleia Geral de Credores, a qual é soberana, nos termos dos artigos 35, inciso I, “a” e artigo 49, ambos da Lei de Recuperação Judicial.

Afirma que o débito, objeto da lide esta incluída no Plano de Recuperação Judicial, com o deságio aprovado pela Assembleia de Credores (R$ 2.687.166,83) e que o débito já foi pago, por meio da cessão de crédito, que foi operada nos auto n.º 3092-32.2006.811.0086 (Cód. 33382), em trâmite na 2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, de modo que não prospera prosseguir a vertente lide executiva.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 42602466.

É o relatório.

Cuiabá,
25
de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020